Tribunal: TJSP
Processo: 1015453-54.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Lesões na mão direita – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.